Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. REGIME MULTIPROPRIEDADE. PRELIMINAR PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. REJEITADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL APÓS ASSINATURA. INSEGURANÇA JURÍDICA. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 10%. PREVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que decretou a rescisão contratual e a condenou ao pagamento de R$ 27.781,20, equivalente a 90% dos valores pagos pelo recorrido durante a vigência do contrato. Em suas razões, preliminarmente, pede a aplicação do efeito suspensivo. No mérito, sustenta que os valores pagos a título de sinal foram destinados à comissão de corretagem dos profissionais que comercializaram o imóvel, não podendo ser devolvidos, pois o serviço já foi prestado por terceiro. Aduz ainda que o pleito de restituição do valor de corretagem já está prescrito. Defende, também, que em razão da rescisão contratual deve ser aplicada a retenção de 25% dos valores pagos, pois a quebra do vínculo contratual decorreu de mera liberalidade do promitente comprador. Por fim, alega que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. De início, na espécie, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes estabelecidos no art. 43 da Lei 9.099/95. Assim, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
IV. Com relação a prejudicial de prescrição elencada pela parte recorrente, relevante pontuar que o contrato original firmado pelas partes não possui taxa de corretagem, conforme será aprofundado adiante. Prejudicial de prescrição rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990.
VI. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de cota/fração imobiliária, em regime de multipropriedade, localizada em Caldas Novas/GO (ID 44212056). Nota-se que, posteriormente à assinatura do contrato, a recorrente solicitou o contrato original e enviou um novo com alterações dos seus termos para que o valor pago a título de sinal passasse a constar como quantia referente à corretagem. Fato que não contou com a anuência dos recorridos e lhes causou insegurança jurídica, e ainda justificou o interesse na rescisão do contrato. Restou claro que, no contrato original, o sinal pago, não se tratava de corretagem (ID 44212037 - Pág. 1 “Recebemos do PROMITENTE COMPRADOR a importância de R$ 3.135,00, como sinal, arras e princípio de pagamento, nos termos do Código Civil)
VII. Observa-se que o pleito autoral consiste na devolução das parcelas integralizadas, com a retenção de 10% a título de cláusula penal, o que está de acordo com os termos contratuais (ID 44212058). Conforme ressaltado na sentença, o interesse dos recorridos na rescisão contratual não decorreu de mera liberalidade, mas por motivos justificados, o afasta a aplicação do entendimento firmado no julgado REsp 1.740.911/DF do STJ, não havendo que se falar em retenção de 25% dos valores pagos, nos moldes da Lei 13.786/18, como sustenta a recorrente.
VIII. A aplicação dos juros de mora deve incidir a partir da citação válida, nos termos do 405 do Código Civil, não se aplicando a tese firmada do mencionado julgado do STJ, pois os autores não deram causa à rescisão contratual. No mais, a correção monetária não constitui acréscimo pecuniário à dívida, mas apenas fator que garante a restituição integral do valor devido. Assim, a incidência da correção monetária deve ter como termo inicial o momento dos respectivos desembolsos e os juros são devidos desde a constituição do devedor em mora.
IX. Com efeito, o valor apurado a partir da planilha juntada pela própria recorrente no montante de R$30.868,00 (ID 44212244 e 44212245) e considerado pelo juízo a quo para condenação à devolução de 90% no valor de R$27.781,20 está correta. De maneira que esta quantia representa as parcelas pagas e atualizadas, mês a mês, conforme entendimento firmado na súmula 43 do STJ, não havendo qualquer contradição na sentença. Com efeito, a sentença deve ser mantida na sua integralidade.
X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.